Tribunal: STF
Processo: Rcl 37751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL PARA VERIFICAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES COMUNS E CRIMES ELEITORAIS. PRESERVADA A VALIDADE DE TODOS OS ATOS E DECISÕES PROFERIDAS PELA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Determinada a remessa dos autos à Justiça Eleitoral de Palmas/TO, para verificar a existência de conexão entre crimes comuns com eventuais crimes eleitorais, preservando-se a validade de todos os outros atos praticados e decisões já proferidas.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.